Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000481-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEORGE MILLER FILHO - CPF: 957.632.601-04 (ADVOGADO), JULIANA DE MATOS ARAUJO - CPF: 034.629.801-65 (ADVOGADO), KLEWHER CAMPOS AMARAL - CPF: 014.517.971-09 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), SETBANK CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 40.974.991/0001-28 (AGRAVADO), MF DA SILVA INFORMACOES CADASTRAIS - CNPJ: 21.577.696/0001-93 (AGRAVADO), ADRIANE CRISTINA NOTARIO - CPF: 446.060.068-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ANULATÓRIA DE OPERAÇÃO MEDIANTE FRAUDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROPOSTA DE PORTABILIDADE DE DÍVIDA DE EMPRÉSTIMO – AUTOR OBRIGADO A REALIZAR NOVO CONTRATO COM O BANCO AGRAVADO – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE
– REGULARIDADE AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS – BLOQUEIO DO VALOR NA CONTA CORRENTE DA INSTITUIÇÃO AGRAVADA –
RECURSO PROVIDO
.

Se há indícios de que o autor foi vítima de fraude, e está demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a parte ré não comprova, em juízo de cognição sumária, a regularidade do empréstimo em questão, impõe-se o deferimento da antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos consignados pelo Banco, além do bloqueio na conta corrente da instituição financeira do valor por ela retido (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1000481-60.2023.8.11.0000 de decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, em Ação Anulatória de Operação Mediante Fraude c/c Indenização por Danos Materiais com Repetição de Indébito e Danos Morais, indeferiu a tutela de evidência em que o autor pleiteava a suspensão, pelo Banco Pan, dos descontos mensais no seu contracheque referentes à operação financeira em discussão.

O agravante alega que houve

fraude
“bem como apropriação indevida de valores e descumprimento do contrato firmado”
, o que estaria demonstrado pelos documentos trazidos na lide, os quais seriam suficientes para autorizar a medida pleiteada, conforme inciso II do art. 311 do CPC.

Ressalta que a agravada Setbank se comprometeu a estornar mensalmente para ele 18 parcelas de R$436,42 a partir de novembro de 2021 até abril de 2023, e a pagar 66 prestações de R$360,50 de maio de 2023 a outubro de 2028, no entanto só adimpliu os R$436,43 até 7-3-2022.

Destaca ainda que referida empresa
“maliciosamente apropriou-se indevidamente dos valores recibos da agravada Banco Pan, e sequer cumpri com a obrigação de repasse mensal assumido, não podendo concluir de outro modo, senão tratar-se de uma fraude
”.

Busca a suspensão dos descontos consignados e o bloqueio do montante na conta da Setbank.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 155300189).

Apesar de intimados, apenas a agravada MF Silva Informações Cadastrais ME apresentou contraminuta (IDs. 157843678 e 165499690).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante alega na inicial da Ação que em outubro de 2021 a agravada Setbank propôs comprar sua dívida decorrente de empréstimo realizado com o Banco do Brasil.

Aduz que ela tinha todas as suas informações pessoais e os dados desse Contrato, e o ludibriou com a oferta de parcelas mais baixas e melhores condições de pagamento.

Afirma que a negociação foi conduzida pela Setbank e levou à contratação de um novo empréstimo com o Banco Pan, de R$13.666,75.

Essa importância foi depositada na sua conta corrente e transferida por ele ao Setbank mediante pagamento de boleto bancário.

Esta, por sua vez, estornaria para ele, por transferência bancária, 18 parcelas de R$436,42 (de novembro de 2021 a abril de 2023), e depois 66 prestações de R$360,50 (de maio de 2023 a outubro de 2028), no entanto só foram estornadas as prestações de novembro de 2021 a março de 2022.

A tentativa de resolver a questão extrajudicialmente foi sem sucesso, por isso registrou Boletim de Ocorrência e ingressou em juízo.

Diz que acreditava que a transferência dos valores à Setbank fazia parte da negociação (operação de portabilidade) da promessa de quitação do empréstimo com o Banco do Brasil, o que não ocorreu.

Por fim, em vez de ter as prestações reduzidas, além das relativas ao empréstimo com o Banco do Brasil passou a ser cobrado também pelas do Banco Pan, ambas por desconto consignado.

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

A documentação anexada aos autos comprova a situação narrada e, ao menos em cognição sumária, conclui-se que o agravante realmente foi enganado e induzido a erro ao efetuar novo empréstimo sem a intenção de fazê-lo.

Além do mais, nem sequer ficou com o dinheiro, pois foi obrigado a transferi-lo para a Setbank.

E o perigo de dano é evidente uma vez que se os abatimentos continuarem haverá redução imotivada da sua renda mensal, prejuízo que se torna mais acentuado em razão da natureza alimentar.

Por outro lado, os agravados ainda não trouxeram nenhum elemento que aponte para a regularidade da contratação.

Desse modo, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que legitimam a reforma do
decisum
.

E não há risco de irreversibilidade da medida já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade da pactuação, a tutela poderá ser facilmente revogada e com isso retomados os descontos e liberado o montante retido.

Vale destacar que, não obstante o agravante ter requerido a tutela de evidência, é admitida a fungibilidade.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E ANULAÇÃO DE TÍTULO COM CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO - DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA – REGULARIDADE AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – SUSPENSÃO DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Se há dúvidas sobre a regularidade do débito protestado e a autora demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira não comprova, em juízo de cognição sumária, a regularidade, impõe-se o deferimento da antecipação de tutela para determinar a suspensão da anotação restritiva (art. 300 do CPC).

O cumprimento da obrigação implica na perda superveniente do objeto do pedido de majoração do prazo para fazê-lo.
(TJMT, N. 1025397-95.2022.8.11.0000,
Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 22/3/2023).

E ainda:

AI
1018192-83.2020.8.11.0000;

AI
1001866-14.2021.8.11.0000;

AI
1000840-78.2021.8.11.0000
;

AI 1007349-59.2020.8.11.0000;

AI 1008535-25.2017.8.11.0000;

AI
1019449-80.2019.8.11.0000.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar a suspensão dos descontos consignados efetuados pelo Banco Pan, bem como o bloqueio de R$13.666,75 na conta da agravada Setbank.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023